Tribunal: TJDFT
Processo: 0749252-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 3.000,00).
1. Consumidora surpreendida com o cancelamento de seu voo de volta, após chegar a Miami para conexão com destino a Manaus, aguardando com sua família por seis horas sem qualquer informação ou apoio logístico, principalmente com relação a alimentação, acomodação ou hospedagem, suportando, por fim, atraso de aproximadamente 18 horas em outro país, sem bagagens, com marido e filho de sete anos.
2. Do dano moral. Em caso de atraso de voo, segundo o STJ, “as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.” (REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018). Configurado, portanto, o dano moral.
3. Valor da indenização. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, "...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz". Na jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT, a indenização para fato assemelhado é, em média, de R$ 3.000,00, conforme acórdãos n.o 1384690, 1376590, 13611281 e 1342817. Não há circunstâncias para majorar ou minorar tal indenização na segunda fase, razão pela qual esse é o valor a ser pago pelas recorridas a título de danos morais.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para majorar a indenização pelos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995, diante da ausência de recorrente integralmente vencido.